Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Nota promissória. Discussão da causa debendi. É possível debater a causa debendi de nota promissória que ainda não circulou. Emissão com data de vencimento em branco (Dec. 2044/1908, art. 54, §2°; LUG 76).